Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715020-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDNEY DOS SANTOS AGRAVADO: TISSIANE PEREIRA LOPES, WALTONY MONTEIRO DE LIMA, HADDAD IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora SUEDNEY DOS SANTOS, em face de decisão proferida na ação em fase de cumprimento de sentença (processo no 0004988-67.2015.8.07.0002), movida em face de TISSIANE PEREIRA LOPES, WALTONY MONTEIRO DE LIMA e HADDAD IMOVEIS LTDA ME, que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário dos devedores. A credora agravante sustenta, em suma, que está em busca de bens dos executados há vários anos, porém, não logrou êxito até o presente momento. Pondera que durante estes anos, os devedores se mantiveram inertes, nunca apresentando bens passíveis de penhora. Argumenta que existem fortes indícios de que os devedores estão ocultando bens nas contas de parentes ou amigos, de modo a frustrar a execução, razão pela qual foi requerida a pesquisa dos extratos de movimentações financeiras referentes aos meses de agosto de 2021 até a presente data, a fim de verificar a prática de atos que visem fraudar os credores, bem como para nortear outros meios eficazes para a satisfação do seu crédito. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução dada a possibilidade de ocultação patrimonial. Aduz que o Estado-Juiz também tem interesse no resultado célere e útil do processo, sendo cabível o deferimento da medida pleiteada com base no princípio da cooperação. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa dos extratos de movimentações financeiras dos devedores, inclusive de conta salário, referentes aos meses de agosto de 2021 até a presente data. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora